Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. VEÍCULO. COBERTURA. NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$20.680,00 (vinte mil seiscentos e oitenta reais) a título de indenização securitária, bem como R$800,00 (oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que restou ausente a prova do risco não coberto contratualmente, pois a recorrente deixou de apresentar o laudo técnico correspondente. Entendeu que diante da falha na prestação de serviços é imperativa a sua condenação ao pagamento da indenização securitária e dos danos materiais sofridos pela autora/recorrida.
3. A recorrente suscita preliminarmente a incompetência dos juizados especiais ante a necessidade da realização de prova técnica pericial. No mérito, alega que as provas juntadas pela recorrida não seriam aptas a comprovar a origem do dano no veículo. Sugere que teria ocorrido um curto-circuito no automóvel, não havendo falar em incêndio. Defende que, na hipótese de condenação a indenização integral de veículos alienados, o valor deveria ser pago à instituição financeira, descontados todos os débitos anteriores ao sinistro.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que somente seja repassado à segurada o valor remanescente após as deduções previstas contratualmente.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51109988. Em síntese, a recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. DAS PRELIMINARES. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 51109894/51109898) que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
8. INCLUSÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. Inicialmente destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço do documento constante do ID. 51109980, especialmente por ser documento preexistente à sentença.
9. Ao analisar os presentes autos percebo que é incontroversa a formalização de contrato de seguro veicular entre as partes, vigente de 19.11.2022 a 19.11.2024, relativa ao veículo FORD/FOCUS, placa JGZ6335/DF, com cobertura em caso de colisão, incêndio, roubo, furto e alagamento (100% da tabela FIPE) e danos materiais a terceiros. As mensalidades estavam devidamente adimplidas pela recorrida. Conforme os termos da sentença; “Inconteste, inclusive por falta de impugnação específica (artigo 341 do CPC), que, ocorrido sinistro em 20.03.2023, com a perda total do veículo (Id 156936810 e 156936813), a ré recusou-se a pagar indenização securitária prevista em contrato, sob alegação de que os danos não foram causados por incêndio, ao que promoveu a rescisão unilateral da avença (Id 156936811 e 163256388).”
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. Contudo, no presente caso, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado a sua tese de defesa e ter se limitado a apresentar fragmento de um laudo técnico (ID. 51109965 – pág. 6) sem nenhuma identificação do veículo, da segurada ou quem foi o subscritor do documento, não sendo judicialmente apto para demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
12. De outro lado, observo que há verossimilhança nas alegações da recorrida, pois os documentos apresentados por ela (ID. 51109894/51109898) comprovam os fatos constitutivos do seu direito, especialmente em relação ao tipo e extensão dos danos ocorridos em seu carro. Evidencio, especialmente, o teor do documento elaborado por umas das oficinas credenciadas da recorrente, no qual conclui que houve perda total do veículo, sendo necessária a indenização integral, ID. 51109898 – Pág. 2.
13. Entendo, portanto que é imperativa a cobertura contratada na apólice constante do ID. 5110984, na qual assegura expressamente a indenização em caso de: “Colisão, Incêndio, Roubo, Furto e Alagamento – INDENIZAÇÕES PARCIAIS E INTEGRAIS – Danos materiais a terceiros”, não sendo legitima a negativa da recorrente,
14. Em relação a forma de pagamento, constato que a recorrente não impugnou especificamente o fato da recorrida ter afirmado, em réplica, que o veículo já estaria quitado. Sendo assim, constato que o pagamento deve ocorrer conforme estabelecido na sentença.
15. CONHEÇO PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.